Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. OBRIGAÇÃO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO AUSENTE. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. TERCEIRO. ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE.

1. Carente de comprovação nos autos de que a parte ré, na qualidade de cessionária, tenha adimplido integralmente a obrigação que lhe incumbia por força da pactuação de compromisso de cessão de direitos, afigura-se razoável a manutenção da ordem judicial contrária à pretensão, suscitada pelo adquirente, de transferência do domínio do mesmo imóvel a terceiro, até a plena elucidação da controvérsia.

2. Recurso desprovido.